Tribunal: TJDFT
Processo: 0703436-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMISSÃO DE BOLETOS PARA CUMPRIMENTO DA CONTRAPRESTRAÇÃO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. MULTA COMINATÓRIA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITA A SUA EXCLUSÃO OU A DIMINUIÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR DAS “ASTREINTES”. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.

I. A matéria devolvida centra-se na desconstituição da multa cominatória ou diminuição do valor atribuído, sob o fundamento de ser desproporcional em relação à obrigação principal.

II. Segundo o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (Tema Repetitivo 706).

III. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar valor e periodicidade da multa, ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente, excessiva, ou que o obrigado cumpriu parcialmente a obrigação, ainda que supervenientemente (Código de Processo Civil, art. 537, §1o).

IV. No caso concreto, foi fixada a multa cominatória de R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual se revela proporcional à própria obrigação de fazer (encaminhamento do boleto no prazo de cinco dias), ou seja, não se constata o alegado enriquecimento sem causa da parte agravada, mesmo porque, aparentemente, não se trataria de obrigação impossível ou de difícil cumprimento.

V. Agravo de instrumento desprovido.